Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702244-45.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES, RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA APELADO: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, Rafael Queiroz de Oliveira, para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator